Tribunal: CARF
Processo: 10580.722024/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
S2­C4T2
Fl. 100

1
99
S2­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
SEGUNDA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10580.722024/2013­16
Recurso no
Voluntário
Resolução no
2402­000.814 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Data
16 de janeiro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MUNICÍPIO DE CANDEIAS
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução,
consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá
ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta)
dias.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira ­ Presidente
(assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini ­ Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Luis Henrique Dias Lima, Francisco Ibiapino Luz, Marcio Augusto Sekeff Sallem,
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Ana Claudia Borges de Oliveira, Gregório Rechmann
Junior e Renata Toratti Cassini.
RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o
seguinte trecho do relatório da decisão recorrida:
Das autuações

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10580.722024/2013-16
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.722024/2013­16
Resolução no 2402­000.814
S2­C4T2
Fl. 101

2
Trata este processo dos Autos de Infração nos 51.025.0025,
51.025.0033, 51.035.1530, 51.035.1549 e 51.035.1565, abaixo
especificados:
AI no 51.025.0025 (CFL 38)
Refere­se à penalidade pecuniária no valor de R$ 17.713,58, aplicada
em função de ter deixado o Município de apresentar documento ou
livro relacionado às contribuições previdenciárias, que não atenda às
formalidades legais exigidas, ou que contenha informação diversa da
realidade ou que omita a informação verdadeira.
Conforme Relatório Fiscal, o contribuinte deixou de apresentar, após
intimando, a tabela de incidência gerada pelo sistema de folha de
pagamento, as folhas de pagamento de todos os contribuintes
individuais e as folhas de pagamentos da obra de matrícula no
39.170.01608/72.
AI no 51.025.0033 (CFL 35)
Tratase de multa isolada cominada devido à empresa ter deixado de
prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na forma
por ele estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários a
fiscalização, perfazendo a quantia de R$ 17.713,58.
Narra o agente fiscal que o contribuinte apresentou os arquivos
digitais das folhas de pagamento no layout da IN SRP no 12/2006
(Manual de Arquivos Digitais Manad) com informações incorretas e
incompletas. Ademais, também não foram incluídas no arquivo
apresentado as informações referentes ao Bloco L (financeiras e
orçamentárias).
AI no 51.035.1530 (glosa de compensação)
Versa o presente o auto de infração sobre a glosa de compensação
efetuada pela fiscalização, relativa ao período de 01/2010 a 01/2011,
no importe de R$ 13.249.137,34, já acrescida de multa de mora de
20% e de juros de mora.
Segundo consta do Relatório Fiscal (fls. 37 a 50), a fiscalizada teria
informado que as compensações realizadas foram efetuadas com
amparo em pagamentos indevidos de contribuição previdenciária
incidente sobre os subsídios recebidos pelos exercentes de mandatos
eletivos, declarada inconstitucional pelo STF, bem como afirmou que
estava amparada por decisão judicial impetrada pela União dos
Municípios da Bahia (UPB).
Nesse sentido, relata a autoridade autuante que, durante o
procedimento fiscal, o Município apresentou planilha contendo os
valores pagos indevidamente, somando R$ 1.016.037,40.
No entanto, segundo o auditor, o montante compensado pelo ente
alcançou R$ 9.150.481,97, sem haver a justificativa da diferença entre
o valor compensado e o relacionado pelo Município.
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.722024/2013­16
Resolução no 2402­000.814
S2­C4T2
Fl. 102

3
Além disso, o impugnante também não teria obedecido o prazo
prescricional de cinco anos, contados da data do pagamento do
tributo, bem como a compensação não estava acobertada por nenhuma
decisão judicial. Conforme fl. 43, o fiscal relata que a ação judicial
citada pelo Município pleiteava apenas o desfazimento da limitação de
30% (trinta por cento) do valor devido de contribuição previdenciária
na competência para fins de compensação.
AI no 51.035.1549 (multa isolada)
Cuida de aplicação de penalidade pecuniária, em razão de a empresa
ter apresentado declaração com falsidade, uma vez que, nos meses
06/2010 a 11/2001, realizou compensações utilizandose de créditos
inexistentes, no valor de R$ 13.725.722,97.
AI no 51.035.1565 (segurados)
Trata­se de auto de infração, por meio do qual foi constituído crédito
previdenciário no montante de R$ 14.233.120,38, referente à
contribuição previdenciária a cargo do segurado incidente sobre as
remunerações dos segurados empregados e segurados contribuintes
individuais, atinente ao período de 01/2010 a 12/2011, apurado por
meio do confronto entre a folha de pagamento do Município e as
respectivas GFIPs entregues (fls. 87 e 88).
(...)
Da impugnação
Inconformada com as autuações a contribuinte apresentou instrumento
de impugnação (fls. 463 a 493), contendo as razões a seguir
sintetizadas.
(...)
Inaplicabilidade do artigo mencionado ao autuado suposto artigo não
mencionado. Princípio da legalidade e cerceamento de defesa
nulidade da multa atribuída
Relata que foi imputado ao Município, no AI n° 51.035.1557, multa de
oficio, e no AI no 51.035.1565, penalidade pecuniária no valor de R$
5.526.870,53.
Todavia, contesta estas penalidades, visto que, segundo a legislação
que as regem, citadas multas são aplicadas apenas às empresas.
Nessa trilha, argumenta que não pode ser submetido à tributação da
forma que pretende a RFB, enquadrando o Município, de forma
absurda, no conceito de empresa, sem ao menos apontar um artigo de
lei na fundamentação da autuação.
Dessa forma, infere que faltou clareza à suposta multa imposta, o que
enseja sua nulidade, dado que o contribuinte teve cerceado seu direito
do contraditório e da ampla defesa.
Nessa linha, pondera que este entendimento deve ser levado a efeito
para os AI nos 51.025.003­3 E 51.025.002­5.
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.722024/2013­16
Resolução no 2402­000.814
S2­C4T2
Fl. 103

4
Ademais, considera que as multas constantes nos mencionados autos
de infração devem ser declaradas nulas por terem sido pautadas em
decreto e não na lei, ferindo o principio da legalidade cerrada. (Grifos
não constam do original)
(...)
Não cabimento da multa isolada. Compensacão realizada com base
em sentença vigente na época. Responsabilidade do gestor e não do
ente federativo
Assevera que o crédito utilizado na compensação não estava prescrito.
Ressalta também que a sentença de mérito exarada na Ação Judicial n°
001133819.2008.4.01.3300, que dava amparo à compensação, estava
em vigor, e que somente em 09/03/2012 foi publicado acórdão
reconhecendo a prescrição quinquenal.
Ademais, sustenta que, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, é
do Gestor e não do ente federativo a responsabilidade pelas
informações prestadas ao Fisco, não podendo ser imputada ao
Município penalidade que não deu causa, o que acaba por prejudicar a
população e não o Gestor faltoso.
Nesse plano, afirma que, segundo o artigo 2o, IV, "c", da LC 101/2001,
entende por receita corrente liquida a receita líquida deduzida das
contribuições para o custeio dos seus sistemas de previdência.
Dessa forma, firma o entendimento de que não poderia o gestor
mediante informações incorretas utilizar as receitas das contribuições
para outras finalidades.
(...).
Informa, ainda, o relatórido a decisão recorrida que:
Do Pedido de Parcelamento e da Desistência da Impugnação
Apesar da impugnação apresentada pela autuada em 10/04/2013 (fls.
462 a 492), em 21/03/2013, o Município de Candeias já ingressara,
perante a DRF, com “Pedido de Parcelamento de Débitos – PEPAR” e
com “Ato Termo de Desistência de Impugnação ou Recurso
Administrativo” (fl. 457). Neste documento, o contribuinte formaliza a
desistência total da impugnação interposta em todos os processos
administrativos, referentes a débitos sob sua responsabilidade, de suas
autarquias e fundações, que continham débitos passíveis do
parcelamento instituído pela MP no 589/2.012.
Com isso, os créditos tributários passíveis de parcelamento,
consubstanciados nos AI nos 51.035.1530, 51.035.1549 e 21.035.1565
foram transferidos para o processo no 18050.720037/201351, ao passo
que os de nos 51.025.0025 e 51.025.0033 (autos relativos à
descumprimento de obrigação acessória) permaneceram nestes para a
apreciação da impugnação. (Grifos não constam do original)

Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.722024/2013­16
Resolução no 2402­000.814
S2­C4T2
Fl. 104

5

A 6a Turma da DRJ/FNS julgou a improcedente a impugnação apresentada pelo
recorrente, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
AIs nos 51.025.0025, 51.025.0033, de 12/03/2012, 51.035.1530,
51.035.1549 e 51.035.1565, de 08/03/2012.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE
LEI OU ATO NORMATIVO. INCOMPETÊNCIA DAS DELEGACIAS
DE JULGAMENTO.
As DRJs não são competentes para apreciar arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de lei ou ato normativo.
ENQUADRAMENTO DO MUNICÍPIO COMO EMPRESA PARA FINS
PREVIDENCIÁRIOS
Para fins previdenciários, o Município é considerado empresa.
SUJEIÇÃO PASSIVA. ENTE POLÍTICO.
O sujeito passivo da obrigação acessória, no âmbito municipal, é o
próprio Município e não os agentes que o representam.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
LEGAIS DA INFRAÇÃO.
Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a fiscalização
aponta de forma escorreita os fundamentos legais da infração, sendo
prescindível a indicação dos dispositivos legais que conceituam
institutos específicos integrantes da norma.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Notificado dessa decisão aos 18/09/14 (fls. 561), o recorrente apresentou recurso
voluntário tempestivamente, aos 14/10/14 (fls. 538 ss.), no qual alega, em síntese:
01) que o recurso voluntário tem por fim manter a impugnação dos DEBCADS
51.035.154­9, 51.025.002­5 e 51.025.003­3;
02) que o auditor fiscal interpretou erroneamente os artigos da MP no 589/2019,
convertida
na
Lei
no
12810/2013,
transferindo
para
o
processo
administrativo
18050.720037/2013­51 o DEBCAD n° 51.035.154­9. Isso porque, as MULTAS ISOLADAS
não se incluem no "ATO TERMO DE DESISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OU RECURSO
ADMINISTRATIVO", e o contribuinte pretende prosseguir com sua defesa na esfera
administrativa;
03) que a Medida Provisória em questão, no seu art. 11, § 2o, dispõe que a
consolidação dos débitos ali previstos resultará da soma do principal, da multa de mora ou de
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.722024/2013­16
Resolução no 2402­000.814
S2­C4T2
Fl. 105

6
ofício, dos juros de mora e dos encargos previstos no Decreto­Lei n° 1.025, de 21 de outubro
de 1969, ou dos honorários advocatícios, quando se tratar de débito inscrito em DAU. Por
conseguinte, não inclui a multa isolada, que deve continuar controlada no presente processo
administrativo de no 10580.722024/2013­16, esperando ver seu direito de defesa constitucional
garantido dos seguintes DEBCAD's nos 51.035.154­9 (que trata da multa isolada) e 51.025.003­
3 e 51.025.002­5, estes dois últimos que têm por objeto a imposição de multa por
descumprimente de obrigações acessórias.
04) argumenta que o lançamento deve ser integralmente desconstituído em face:
(i) da impossibilidade de aplicação de multa isolada pautada na falsidade de
informações, sob o entendimento de ter havido a prescrição total do crédito reconhecido na
ação judicial n° 0011338­19.2008.4.01.3300, por total inaplicabilidade do §10° do art. 89, da
Lei n° 8.212/91, pois a compensação foi realizada com base em sentença que concedeu a
segurança e que somente foi reformada em parte em 2012. Desse modo, ao tempo da
compensação, havia decisão judicial lhe dando sustentação ampla e irrestrita. Ademais, afirma
que nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, é do Gestor da época do fato, e não do ente
federativo, a reponsabilidade por eventuais danos causados ao Erário por de conta de
declaração incorreta; e
(ii) em relação aos DEBCAD's 51.025.002­5 e DEBCAD 51.025.003­3, deve
corresponde à penalidade aplicada, posto que o Recorrente não se enquadra no conceito de
empresa e, portanto, os fundamentos legais consubstanciados no RELATÓRIO FISCAL não se
lhe aplicam. Ademais, as multas constantes nas DEBCAD'S N°51.025.003­3 e 51.025.002­5
devem ser declaradas nulas por se pautarem no decreto e não na lei, ferindo o principio da
legalidade cerrada (art. 97, CTN, 150, 1, CF).
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini ­ Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e estão presentes os demais requisitos formais
de admissibilidade, pelo que dele conheço.
O recorrente alega em seu recurso voluntário que houve equívoco com relação
ao entendimento da autoridade fiscal no que diz respeito à adesão à anistia prevista na MP
589/2012, que não previa a possibilidade de inclusão em parcelamente de multa isolada tal qual
a que lhe foi aplicada por meio do DEBCAD No 51.035.154­9, que, por isso, permanece em
discussão nestes autos.
E a respeito dessa penalidade, alega não ser cabível a sua aplicação, pois a
compensação indeferida pelo fisco que lhe deu origem teve respaldo em sentença vigente à
época em que realizada.
Nessa linha, argumenta que
Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.722024/2013­16
Resolução no 2402­000.814
S2­C4T2
Fl. 106

7
Alega o fisco que a compensação foi efetuada com base em crédito
prescrito, o que não é verdade, visto que à época em que o encontro de
contas foi realizado, a sentença de mérito exarada na ação judicial n°
0011338­19.2008.4.01.3300 estava em vigor. Somente em 09 de março
de 2012 foi publicado Acordão reconhecendo a prescrição quinquenal.
Antes disso a sentença de piso dava amparo à compensação.
Desse modo, o fundamento de falsidade de informações a justificar a
imputação de multa isolada deve ser afastada.
Pois bem.
O primeiro ponto a ser analisado diz respeito ao fato da multa objeto do
DEBCAD no 51.035.154­9 ter sido incluída no parcelamenteo ou não.
A esse respeito, conforme se verifica do pedido de parcelamento anexado a fls.
443/444, mais precisamente de seu Anexo VI (fls. 444), nele foram incluídos "a totalidade dos
débitos passíveis de inclusão na MP no 589, de 2012, em nome de suas autarquias e fundações
públicas, incluive aqueles para os quais houve solicitação de desistência de parcelamento e/ou
discussão administrativa/judicial".
Numa leitura apressada do documento em questão, poder­se­ia concluir que o
recorrente requereu a inclusão no parcelamente de todos os seus débitos. No entanto, verifica­
se que o documento é claro quando faz referência "à totalidade dos débitos passíveis de
inclusão na MP no 589/2012”. Tanto que os DEBCAD's de no 51.025.003­3 e 51.025.002­5
não foram incluídos pelo r. auditor porque "não são passíveis de inclusão nesse
parcelamento pois foram lavrados em 08/03/2013". (Destacamos e grifamos)
E, assim, parece­nos que tem razão o recorrente quando argumenta que
igualmente não era passível de inclusão no parcelamento em tela o débito objeto do DEBCAD
no 51.035.154­9, que tem por objeto o lançamento de multa isolada, nos termos do art. 89, § 10
da Lei no 9430/96.
Com efeito, a MP no 589/2012 foi convertida na Lei no 12810, de 15 de maio de
2013, e o § 4o de seu art. 1o prevê o seguinte:
Art. 1o Os débitos com a Fazenda Nacional de responsabilidade dos
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas
autarquias e fundações públicas, relativos às contribuições sociais de
que tratam as alíneas a e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, e às respectivas obrigações acessórias,
provenientes de competências vencidas até 28 de fevereiro de 2013,
inclusive décimo terceiro salário, constituídos ou não, inscritos ou não
em dívida ativa da União, ainda que em fase de execução fiscal já
ajuizada, ou que tenham sido objeto de parcelamento anterior não
integralmente quitado, serão consolidados e pagos em 240 (duzentas e
quarenta) parcelas a serem retidas no respectivo Fundo de
Participação dos Estados ­ FPE e Fundo de Participação dos
Municípios ­ FPM e repassadas à União, ou em prestações
equivalentes a 1% (um por cento) da média mensal da receita corrente
líquida do Estado, do Distrito Federal ou do Município, o que for de
menor prestação.
Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.722024/2013­16
Resolução no 2402­000.814
S2­C4T2
Fl. 107

8
§ 1o Os débitos cujos fatos geradores ocorrerem até 28 de fevereiro de
2013, que forem apurados posteriormente, serão incorporados ao
parcelamento de que trata ocaput, mediante aumento do número de
parcelas, não implicando no aumento do valor das prestações.
§ 2o Os débitos parcelados terão redução de 100% (cem por cento) das
multas de mora ou de ofício, de 50% (cinquenta por cento) dos juros de
mora e de 100% (cem por cento) dos encargos legais, inclusive
honorários advocatícios.
§ 3o Os contribuintes que tiverem optado pelos parcelamentos previstos
noart. 1o da Medida Provisória no 589, de 13 de novembro de
2012,poderão optar, na forma de regulamento, pelo reparcelamento
dos respectivos débitos segundo as regras previstas neste artigo até o
último dia útil do 3o (terceiro) mês subsequente ao da publicação desta
Lei.
§ 4o A multa isolada de que trata o § 10 do art. 89 da Lei no 8.212, de
24 de julho de 1991, cujo fato gerador ocorra até a data estabelecida
no caput, poderá ser incluída no parcelamento, sem a aplicação das
reduções de que trata o § 2o .(Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)
(Destacamos)
Ou seja, da leitura do § 4o, acima transcrito, constata­se que a inclusão de
débitos atinentes a multas isoladas de que trata o § 10 do art. 89 da Lei no 8.212, de 24 de julho
de 1991, tais quais a objeto do DEBCAD no 51.035.154­9, no aludido parcelamento, somente
passou a ser possível a partir da inserção, aos desse dispostivo na Lei no 12810/15 pela Lei no
13173, de 19 de junho de 2015.
Assim, à vista de todo o acima exposto, a nós parece claro que a inclusão da
multa isolada no parcelamento previsto inicialmente na MP 589/2012 não era, de fato,
originalmente permitido, de modo que a transferência do DEBCAD no 51.035.154­9 para os
autos do PA de no 18050.720037/2013­51 decorreu realmente de um equívoco por parte da
autoridade fiscal, devendo permanecer em discussão no presente processo administrativo.
Superada essa questão, têm­se que do Auto de Infração DEBCAD no
51.035.154­9 (fls. 13/18) não consta nenhuma informação a respeito do motivo pelo qual a
r. autoridade lançadora entedeu que os valores glosados decorreriam de compensões
fundadas em declarações falsas a ensejar a aplicação de multa nos termos art. 89, § 10 da
Lei no 8212/91. A única alusão a esse respeito constante do auto de infração, a fls.18,
apenas aponta que comprovada falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo
­ Lei 8212/91 ­ art. 89, § 10, e nada mais, conforme se verifica da imagem abaixo
reproduzida:

Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.722024/2013­16
Resolução no 2402­000.814
S2­C4T2
Fl. 108

9
O recorrente é que, em sua defesa, menciona, como já acima relatado, que "o
fiscao alega que a compensação foi efetuada com base em crédito prescrito", o que afirma não
ser verdade porque à época do encontro de contas, estava amparado por sentenção judicial
proferida na ação judicial de n° 0011338­19.2008.4.01.3300, e que somente aos 09 de março
de 2012, teria sido publicado acórdão reconhecendo a prescrição quinquenal. Mas tampouco há
nos autos cópia de documentos relativos à mencionada ação judicial.
Em pesquisa realizada no sítio do Tribunal Regional Federal da 1a Região,
constata­se que, de fato, a ação judicial em tela se trata de um Mandado de Segurança
impetrado pela União dos Municípios da Bahia cujo objeto seria "UTILIZACAO DE
CRÉDITOS DECORRENTES DO PGTO INDEVIDO SOBRE REMUNERAÇÃO DE
AGENTES PÚBLICOS SEM A LIMITAÇÃO DO PAR 3 ART 89 LEI 821291", que teve
liminar concedida aos 23/09/2008, confirmada por sentença proferida aos 12/01/2009, que foi
objeto de recurso interposto pela União Federal e de remessa necessária e cujo trânsito em
julgado ocorreu aos 17/07/2007.
Mas não há nenhuma decisão proferida nos autos ou cópia de peças disponível
para pesquisa.
Assim, com os elementos constantes dos autos, não há como este tribunal
apreciar e avaliar o acerto (ou desacerto) da imposição da multa em questão, sabendo­se, ainda,
que o fundamento de sua aplicação, que o r. auditor fiscal não declinou no auto de infração, é
fundamental nessa tarefa.
Nesse contexto, considerando essa realidade, bem como, especialmente, que
estamos tratando de uma penalidade no importe de R$ 13.725.722,97, consolidado aos
08/03/2013, entendo que não há como prosseguir no julgamento do presente feito sem que
sejam prestados os necessários esclarecimentos, conforme acima narrado.
Desse modo, voto no sentido da conversão do julgamento em diligência para
que os autos retornem à autoridade lançadora para que esclareça, em informação fiscal, de
maneira fundamentada e clara e detalhadamente:
01) os motivos e fundamentos que a fizeram concluir pela falsidade das
compensações, ensejando a aplicação da multa objeto do AI DEBCAD no 51.035.154­9, nos
termos do art. 89, § 10 da Lei no 8212/91;
02) traga aos autos cópia das principais peças da ação judicial de no 0011338­
19.2008.4.01.3300, da 12a Vara de Salvador, tais como inicial, liminar, senteça, recursos (de
apelação e outros, interpostos nos tribunais superiores, se houver) e respectivos acórdãos
proferidos, esclarecendo, ainda, em que sentido se deu o seu desfecho final; e
03) consolide o resultado dessa diligência em informação fiscal, que deverá
ser cientificada ao contribuinte para que, querendo, apresente manifestação em 30
(trinta) dias.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital